Tribunal: TJDFT
Processo: 0721824-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721824-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: GUILHERME PORTELA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE AGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado GUILHERME PORTELA em favor de PAULO PEREIRA DA SILVA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE AGUAS CLARAS/DF, visando a reparar constrangimento ilegal supostamente causado pela autoridade coatora. Alega o impetrante que o paciente teve, em 18/05/2020, a prisão preventiva decretada, por entender o magistrado que as medidas anteriormente impostas foram descumpridas. Diz que inexistem razões para a manutenção da prisão do Paciente, porque o cumprimento da preventiva deu-se em 21/05/2020, logo, ainda que fosse inicialmente legítima, a prisão tornou-se desproporcional, tendo em vista que o réu encontra-se preso há 49 (quarenta e nove) dias. Requer que seja deferida liminar ao Habeas Corpus, sendo imediatamente expedido o alvará de soltura, sob pena de afronta direta ao artigo 5o, inciso LXVI da Constituição Federal. Requer ainda, liminarmente, a exclusão da determinação de monitoramento eletrônico. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A Constituição Federal prevê o Habeas Corpus como remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme se vê: “Art. 5o, LXVIII, CF: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofre ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” Por sua vez, o Código de Processo Penal prevê: “Art. 647, CPP: Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Compulsando os autos, verifico que o Paciente foi preso em face do descumprimento da decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima. A medida protetiva de urgência foi deferida para resguardar a vida, a integridade física e psicológica da vítima, tendo a sua necessidade pelo risco que a vítima corria em função do comportamento do Paciente. Ocorre que, em 29/03/2020, o Réu compareceu à residência da ofendida, se aproximando dela a menos de trezentos metros, conforme fls. 04 do ID 63201702. No caso, após análise dos autos, reputo recomendável, ao menos por ora, a manutenção da decisão combatida, tendo em vista a informação da vítima no sentido de que a conduta de violência doméstica do indiciado tem se repetido no tempo e que este não cumpriu a determinação que o proibia de se aproximar da vítima, o que demonstra que a liberdade do réu representa um perigo à sua integridade física e psíquica. Ressalte-se que o paciente está em prisão domiciliar, sendo monitorado eletronicamente, a fim de assegurar a proteção da vítima. Diante disso, não verifico, pelo menos em sede de análise de liminar, a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de julho de 2020 20:06:36. ROBSON BARBOSA Desembargador